Tribunal: CARF
Processo: 10820.721604/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10820.721604/2012-35
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.672 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2010
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (Suplente Convocado) e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ausente(s) o conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
2401-007.018, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: Valor da Terra Nua – VTN –
Laudo técnico elaborado em desacordo com a NBR 14.653. Segue a ementa da decisão nos
pontos que interessam ao presente julgamento:
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO. PROVA INEFICAZ.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.721604/2012-35
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.672 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.721604/2012-35

É ineficaz para provar o valor da terra nua do imóvel o laudo técnico de avaliação
elaborado em desacordo com a norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT. A revisão do VTN pela autoridade administrativa está
condicionada à apresentação de laudo conforme a NBR 14.653/2004 e/ou outros
documentos hábeis e idôneos para tanto. No caso dos autos o contribuinte não
apresentou laudo técnico que possibilitasse a revisão do valor da terra nua arbitrado com
base no SIPT.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo apresentou quatro paradigmas distintos,
de forma que o Presidente de Câmara, por força do art. 67, §§ 6o e 7o, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF, considerou apenas os dois primeiros paradigmas e descartou os demais. Com
relação aos paradigmas indicados e considerados, o sujeito passivo defendeu basicamente o
seguinte:
- conforme paradigma 2202-00.708, incabível a manutenção do Valor da Terra Nua
(VTN) arbitrado pela fiscalização, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
utilizando VTN médio das DITR, principalmente, quando restar comprovado nos autos
que os dados utilizados no arbitramento realizado pela autoridade lançadora se referem
a município distinto do qual se localiza o imóvel questionado;
- conforme paradigma 2202-00.729, incabível a manutenção do Valor da Terra Nua
(VTN) arbitrado pela fiscalização, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
utilizando VTN médio das DITR entregues no município de localização do imóvel, por
contrariar o disposto no art, 14 da Lei n° 9.393, de 1996.
A Presidência de Câmara decidiu, de forma definitiva, pela inexistência de
similitude fática com relação ao primeiro paradigma, de modo que o recurso foi admitido apenas
com base no segundo, o de no 2202-00.729.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais basicamente
afirma que o recurso deve ser desprovido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), mas não foi demonstrada a
existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de modo que não deve ser
conhecido.
Conforme acima relatado, foi dado seguimento ao recurso apenas com base no
paradigma 2202-00.729. Dos quatro paradigmas indicados, os dois últimos foram descartados
em decisão definitiva da Presidência de Câmara, conforme art. 67, §§ 6o e 7o, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, e o primeiro foi rejeitado, igualmente em decisão definitiva, por
contemplar situação fática distinta da presente nestes autos.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.672 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.721604/2012-35

A fim de demonstrar a divergência em relação ao paradigma 2202-00.729, que ora
será examinado, a recorrente transcreveu apenas o seguinte trecho de sua ementa:
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT), UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO DITR, EM
DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com
base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), utilizando VTN médio das DITR entregues
no município de localização do imóvel, por contrariar o disposto no art. 14 da Lei n°
9.393, de 1996. (Processo no 10183.720071/2006-89, Recurso no 344.689 Voluntário, Acórdão
no 2202-00.729 - 2a Câmara / 2a Turma Ordinária).
Como se vê, a decisão paradigmática rejeitou o VTN arbitrado pela fiscalização
com base no VTN médio das DITRs entregues no Município de localização do imóvel, situação
esta distinta dos autos, visto que no presente caso o arbitramento tomou por base o valor de
mercado médio de terras do município classificado em função da aptidão agrícola.
Analisando-se o paradigma com mais rigor, verifica-se que a Turma rejeitou o SIPT em
decorrência da falta de aptidão agrícola. Veja-se com destaques:
Como visto no relatório, a modificação do Valor da Terra Nua foi realizado com base
nos dados cadastrais informados na correspondente DITR12003, já que não existia um
VTN apurado por aptidão agrícola declarado para efeito de comparação,
consequentemente, o VTN declarado pelo recorrente, naquela declaração, foi
desprezado.
[...]
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços médios de
terras por hectare só posso concluir, que o levantamento do VTN, levando conta a
média dos VTN constantes da DITRs, não condiz com o proposto pelo art. 14 da Lei n"
9.393, de 1996, verbis:
[...]
Resta claro, que com a publicação da Lei n" 9.393, de 1996, m seu art. 14 dispõe que as
informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, §
1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
[...]
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se
utilizou do VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o
comando legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora não é legitimo, sendo inservível para o fim da recusa do valor declarado ou
pretendido pelo contribuinte.
No caso vertente, e como já dito, o valor de mercado médio de terras do
município foi classificado em função da aptidão agrícola, como se vê à efl. 263:
Vale salientar que o VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído
do SIPT e teve por base o valor de mercado médio de terras do município classificado
em função da aptidão agrícola, conforme previsto no art. 14 § 1o da Lei 9.393/96.
Em sendo assim, por inexistir similitude fático-jurídica entre os casos, o recurso
não deve ser conhecido.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial do sujeito passivo.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.672 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.721604/2012-35

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital